Tribunal: TJES
Processo: 0005250-65.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005250-65.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NARLESON DA SILVA MATHIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005250-65.2023.8.08.0048

APELANTE: NARLESON DA SILVA MATHIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. AFASTAMENTO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação contra sentença que, na segunda fase da dosimetria da pena, aplicou isoladamente a Súmula nº 231 do STJ antes de considerar a agravante da violência doméstica, resultando na exasperação da pena, com pedido de readequação e redução da reprimenda final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a metodologia correta para a aplicação da atenuante da confissão espontânea em concurso com a agravante da violência doméstica, especificamente se devem ser compensadas integralmente antes da incidência da Súmula nº 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A metodologia que aplica isoladamente a Súmula nº 231 do STJ para, em seguida, exasperar a pena com base em uma agravante, revela-se em descompasso com a orientação jurisprudencial consolidada.

A jurisprudência impõe a análise conjunta e a neutralização mútua da atenuante da confissão espontânea e da agravante da violência doméstica.

Na segunda fase da dosimetria, a devida compensação integral entre a atenuante e a agravante mencionadas neutraliza os seus efeitos, o que mantém a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Fixada a pena-base no mínimo legal e neutralizadas as circunstâncias na segunda fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, a pena definitiva se estabelece em 01 (um) ano de reclusão.

O regime inicial aberto para o cumprimento da pena permanece mantido, em observância ao art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A atenuante da confissão espontânea e a agravante da violência doméstica, por serem igualmente preponderantes, admitem compensação integral na segunda fase da dosimetria da pena.

A análise conjunta das circunstâncias atenuantes e agravantes precede a aplicação da Súmula nº 231 do STJ, que não pode ser utilizada de forma isolada para impedir a neutralização mútua e justificar a posterior exasperação da pena.

Dispositivos relevantes citados
: alínea c do § 2º do art. 33 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005250-65.2023.8.08.0048

APELANTE: NARLESON DA SILVA MATHIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

NARLESON DA SILVA MATHIAS

em face da r. Sentença
(ID 15957623) proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (ID 15957631), o recorrente pretende a revisão da dosimetria, requerendo a compensação integral da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) com a agravante da violência contra a mulher (art. 61, II, "f", do CP).

Contrarrazões do Ministério Público (ID 15957633), pugnando pelo provimento do recurso, acolhendo a pretensão de compensação entre a atenuante e a agravante.

No mesmo sentido, o Parecer ministerial (ID 16419590), que opinou pelo conhecimento e provimento da pretensão recursal.

No que tange aos fatos apurados nos autos, extrai-se da Denúncia, e restou comprovado na instrução, que, no dia 07 de julho de 2023, após um desentendimento com sua ex-companheira, a vítima Ayla Vieira dos Santos, o apelante, de forma livre e voluntária, ofendeu a integridade corporal dela por meio de agressões, causando-lhe as lesões atestadas no Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID 38027445).

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se, exclusivamente, à análise da segunda fase da dosimetria da pena, especificamente quanto à possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do crime praticado com violência contra a mulher.

O magistrado sentenciante, na segunda etapa do cálculo dosimétrico, embora tenha reconhecido a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea "d", do CP), deixou de aplicá-la com fundamento na Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a pena-base fora fixada no mínimo legal.

Ato contínuo, aplicou a agravante disposta no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal (com violência contra a mulher), exasperando a reprimenda em 03 (três) meses.

A insurgência defensiva, amparada pelas manifestações do Ministério Público em ambas as instâncias, merece prosperar.

Preceitua o art. 67, do Código Penal, que,
"no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência".

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que tanto a atenuante da confissão espontânea, por estar relacionada à personalidade do agente, quanto a agravante da violência contra a mulher, por refletir os motivos determinantes do crime, ostentam natureza preponderante, o que autoriza sua compensação integral na segunda fase da dosimetria.

Nesse sentido, o entendimento firmado pela Corte da Cidadania:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO CONTRA MULHER. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL OU QUALIFICADA . CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. COMPENSAÇÃO . NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1 . Admite-se, em razão dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, que o pedido de reconsideração seja recebido como agravo regimental. 2. A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação. 3 .
Reconhecida a ocorrência da confissão espontânea, necessário seja promovida a compensação com a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, porquanto igualmente preponderantes.
4. Agravo regimental provido . Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (STJ - AgRg no HC: 638926 SP 2021/0003743-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021)

Dessa forma, a metodologia adotada na sentença, ao aplicar isoladamente a Súmula nº 231, do STJ, para, em seguida, exasperar a pena com base na agravante, revela-se em descompasso com a orientação jurisprudencial consolidada, que impõe a análise conjunta e a neutralização mútua das referidas circunstâncias.

Passo, portanto, à readequação da pena.

Na primeira fase, mantenho a pena-base fixada no mínimo legal, em
01 (um) ano de reclusão
, porquanto não foi objeto de irresignação e se mostra razoável.

Na segunda fase, promovendo a devida compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da violência doméstica, neutralizam-se os seus efeitos, razão pela qual a pena intermediária permanece em
01 (um) ano de reclusão
.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão
.

Mantenho o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, bem como os demais termos da r. Sentença condenatória.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para rever a dosimetria e reduzir a pena definitiva, fixando-a em
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)